Tribunal: TJBA
Processo: 8016372-50.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016372-50.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLAN GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91. EXAME PERICIAL QUE CONCLUI PELA PLENA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS FUNCIONAIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE NÃO CONFIGURADA.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. O autor sustenta que fratura consolidada na tíbia gera redução da capacidade para o trabalho habitual, invocando o direito ao benefício mesmo em grau mínimo de lesão. II. Questão em Discussão 2. A questão consiste em saber se restou comprovada a redução da capacidade laborativa do segurado após a consolidação de lesão decorrente de acidente, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente. III. Razões de Decidir 3. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 4. O laudo pericial judicial atestou a plena recuperação funcional do autor, com força, marcha e amplitude articular preservadas, concluindo pela inexistência de incapacidade ou necessidade de maior esforço. 5. O contexto fático, consistente na promoção do autor a cargo de maior responsabilidade técnica (operador de empilhadeira) após o acidente, corrobora a ausência de impacto funcional da lesão. 6. Inexistindo prova da redução da capacidade, não há que se falar em aplicação do Tema 416 do STJ, que exige o dano como pressuposto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A inexistência de sequelas funcionais e a comprovação de progressão na carreira em atividades que exigem higidez física afastam o direito ao auxílio-acidente por ausência de redução da capacidade laborativa. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, arts. 86 e 129; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ-BA - Apelação: n.º 00010201920108050080, Relator: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 29/04/2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8016372-50.2025.8.05.0080, tendo como apelante, MARLAN GONCALVES DOS SANTOS, e apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27